Tribunal: TJDFT
Processo: 0717544-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus criminal impetrado contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, que decretou e manteve a prisão preventiva de paciente pronunciado pela prática de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2o, III, IV e V, c/c art. 14, II, do CP), além dos crimes previstos nos arts. 14 e 15 da Lei 10.826/2003. A defesa alegou ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, fragilidade das provas e condições pessoais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) analisar a legalidade e a fundamentação da prisão preventiva decretada e mantida pelo juízo de origem; (ii) verificar se as condições pessoais do paciente justificam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva foi devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, com base na gravidade concreta dos fatos, no risco à ordem pública e na possibilidade de reiteração delitiva, demonstrada pelo modus operandi e por registros anteriores do paciente, por crimes envolvendo arma de fogo.
A decisão considerou o conjunto probatório colhido na investigação, incluindo imagens que mostram o paciente armado em evento público e relatos testemunhais que indicam sua possível autoria, corroborando os indícios de participação nos delitos investigados.
A pronúncia confirma a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível o reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.
A alegação de ausência de provas da intenção homicida deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, competente para julgar o mérito da acusação, conforme o princípio do in dubio pro societate vigente na fase de pronúncia.
As condições pessoais alegadas, como paternidade, residência fixa e vínculo laboral, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.